Tribunal: CARF
Processo: 15540.720153/2016-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.720153/2016-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.870 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de junho de 2021
Recorrente
ROBERTO MENG
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXCLUSÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
RENDIMENTOS
OFERECIDOS
À
TRIBUTAÇÃO.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.720153/2016-11
Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.870 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720153/2016-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da DRJ, que julgou improcedente
a impugnação apresentada pelo contribuinte.
Por sua completude e proximidade dos fatos, adoto o relatório da decisão de piso
quanto aos motivos que levaram ao lançamento, ora em análise:
Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrado, em 19/09/2016, o Auto de
Infração de fls. 06 a 20, relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física-IRPF,
exercício 2012, ano-calendário 2011, que resultou em imposto suplementar, no valor de
R$ 89.361,25, acrescido de juros de mora, no valor de R$ 40.873,84 (calculados até
09/2016), multa de ofício, no valor de R$ 67.020,94.
Motivou o lançamento de ofício a omissão de rendimentos caracterizado por depósitos
bancários de origem não comprovada, nos valores de R$ 117.500,00, R$ 101.500,00 e
R$ 105.950,00, nos meses de fevereiro, maio e junho de 2011, respectivamente.
A seguir, reproduzo alguns trechos do Relatório Fiscal:
A pessoa física fiscalizada, acima identificado, no ano-calendário de 2011, declarou
total de rendimentos tributáveis no valor de R$ 74.815,05 e rendimentos isentos e não
tributáveis no valor de R$ 215.531,08. No entanto, apresentou movimentação
financeira, conforme DIMOF, nesse período, no valor de R$ 5.362.516,82.
(...)
Não tendo o contribuinte atendido aos Termos de Intimação e Reintimação, foi remetido
aos Bancos HSBC e BTG Pactuai, Requisição de Informação Sobre Movimentação
Financeira.
(...)
Recebi, em 10/12/15, documentos referentes aos bancos Pactuai e HSBC, remetidos
pelo fiscalizado, via Correios. Verificou-se que a contribuinte Maria Alcina Meng, CPF
023.452.517-78, era a segunda titular das contas, no período fiscalizado.
(...)
Em 27/01/16, foi remetido Termo de Intimação Fiscal, intimando o contribuinte a
apresentar, em 20 (vinte) dias, documentação hábil e idônea, coincidente em datas e
valores, a origem dos recursos vinculados às operações bancárias efetuadas a crédito das
contas correntes do Banco HSBC e BTG Pactuai listados na tabela anexada ao Termo.
A ciência foi dada, via postal, em 02/02/16.
A contribuinte, Maria Alcina Meng, foi intimada e reintimada a comprovar mediante
apresentação de documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores, a origem
dos recursos vinculados às operações bancárias efetuadas a crédito das contas correntes
das quais era segunda titular, não apresentando, no entanto, qualquer esclarecimento.
(...)
A fiscalização considerou, em decorrência de não ter o fiscalizado logrado comprovar
as origens dos referidos depósitos/créditos, os valores listados abaixo, como de origem
não comprovada.
ROBERTO MENG/MARIA ALCINA MENG
BANCO HSBC
Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.870 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720153/2016-11

DATA
VALOR
HISTÓRICO
09/02/2011
235.000,00
DISPON. COMO DINHEIRO
FEVEREIRO
'235.000,00
12/05/2011
72.000,00
OUTROS CRÉDITOS
25/05/2011
131.000,00
DP BLQ
MAIO
203.000.00
03/00/2011
4.900,00
OUTROS CRÉDITOS
03/03/2011
11.000,00
DISPONIB COMO DINHEIRO
10/06/2011
196.000,00
DISPONIB COMO DINHEIRO
JUNHO
211.900,00
TOTAL DO ANO
649.900,00
Os valores listados abaixo, lançados como OMISSÃO DE RENDIMENTOS,
consolidados mensalmente, foram deduzidos de 50% (cinquenta por cento) , os quais
serão de responsabilidade tributária do 2a titular da conta-corrente, Sra. Maria Alcina
Meng.
A ciência do Auto de Infração se deu em 03/10/2016 (fl. 401), e o interessado
apresentou impugnação de fls. 406 a 410, em 31/10/2016 (fl. 441), alegando, em
síntese, que:
R$ 235.000,00 - disponibilidade em Dinheiro 09/02/11 - referente ao empréstimo da
empresa RM Distribuidora de Alimentos e Bebidas Ltda, CNPJ 09.587.113/0001-00, ao
impugnante.
R$ 72.000,00 - Outros Créditos 12/05/11 - Trata-se de ESTORNO DE ERRO
OPERACIONAL DO BANCO HSBC ou seja: Em 09/05/11 debito efetuado na
c/corrente do Impugnante com destino à aplicação. Porém o HSBC, por engano creditou
os R$ 72.000,00 na c/corrente da empresa MM Comercio. Em 12/05/2011 o HSBC
percebeu o engano e estornou a operação dando a origem aos outros créditos de R$
72.000,00 na c/corrente do Impugnante.
25/05/11 R$ 131.000,00 - DP BLQ. e 10/06/11 R$ 196.000,00 - disponibilidade como
dinheiro. - empréstimo efetuado pela empresa MM Comercio de Alimentos e Bebidas
SA, CNPJ 11.271.910/0001-25, ao contribuinte.
03/06/11 R$ 4.900,00 - outros créditos e 03/06/11 R$ 11.000,00 - disponibilidade como
Dinheiro. Referem-se a venda do veículo RENAVAN 782667376 conforme cópia em
anexo.
É o relatório.

A decisão de primeira instância (fls.471/478), julgou a impugnação procedente em
parte, nos termos da seguinte ementa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Com a edição da Lei n° 9.430, de 1996, a partir de 1/1/1997, passaram a ser
caracterizados como omissão de rendimentos, sujeitos a lançamento de ofício,
os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais a pessoa física ou jurídica,
regularmente intimada, não comprove, de forma inconteste, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.870 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720153/2016-11

O contribuinte foi cientificado da referida decisão em 06/10/2012 (fl.1120) e
apresentou Recurso Voluntário no dia 06/11/2012 (fls. 1.123/1.148), alegando, em síntese, que:
Requer com supedâneo no princípio da legalidade e eficiência, a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário a que se refere o processo
administrativo n.° 15540-720.154/2016-57, que tem como sujeito passivo
o seu cônjuge.
No que interessa ao deslinde da presente controvérsia, a decisão recorrida
desconsiderou a prova material produzida pelo recorrente relativamente a
3 (três) operações realizadas em conta-corrente bancária conjunta com
suas esposa, MARIA ALCINA MENG, sendo 2 (duas) de mútuo
lastreadas em cheques, contratos e extratos e 1 (uma) de venda de
automóvel.
Em relação às operações de mútuo a prova produzida foi desconsiderada
pela decisão vergastada sob a alegação de que "O contrato de mútuo teria
que ser registrado em cartório à época do contrato", o que se revela
absurdo ante a absoluta falta de previsão legal da exigência imposta e
consagração do formalismo exacerbado em detrimento da simplificação e
desburocratização das relações, sem contar que o julgado ignora as
provas idôneas produzidas e sobre as quais não pesa qualquer pecha de
falsidade ou ilegalidade.
No que tange à operação de venda do automóvel do filho do recorrente, a
decisão recorrida afastou as provas apresentadas sob alegação de que dito
veículo não constava da sua Declaração de Ajuste Anual e o então
proprietário não era dependente do recorrente, ignorando completamente
a documentação (cheque, extrato e Certificado de Registro e
Licenciamento de Veículos - "CRLV") que lastreou a operação.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator

Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Considerações Iniciais

Das três questões tratadas na defesa para justificar a origem e causa dos depósitos
bancários de origem não comprovada, a decisão de piso acolheu a argumentação e alterou o
crédito tributário para excluir da base de cálculo o valor de R$ 72.000,00, decorrente de um erro
operacional do Banco HSBC, que originou um crédito na conta do sujeito passivo.
Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.870 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720153/2016-11

Remanescem como matéria litigiosa: o alegado contrato de mútuo, com base em
dois cheques e a venda de um veículo automotor em que o sujeito passivo alega que pertencia ao
seu filho.

Passaremos a análise.
Preliminarmente
Pedido de Suspensão da Exigibilidade do Processo no 15540.720154/2016-57

Requer o recorrente a suspensão da exigibilidade do crédito tributário tributário
lançado em desfavor do seu cônjuge MARIA ALCINA MENG. De acordo com o art. 151 do
Código Tributário Nacional, a impugnação ao lançamento é uma das cinco causas de suspensão
da exigibilidade de crédito tributário, de sorte que, caso o cônjuge do sujeito passivo tenha
apresentado defesa no mencionado processo, o crédito tributário estará suspenso enquanto
pendente solução definitiva para a lide administrativa.

Todavia, o que não pode ser acolhido, à mingua de suporte legal ou regimental, é
a vinculação dos dois processos, que têm polos passivos distintos.

Assim, o julgamento dos dois processos não guardam dependência, sendo que a
decisão proferida neste feito em nada influencia no julgamento do processo no
15540.720154/2016-57, ou vice versa.

Por estas razões, não merece prosperar pleito recursal.
No mérito
Da Omissão de Rendimentos

A decisão recorrida não acolheu a justificativa apresentada pelo recorrente, no
sentido de que parte dos depósitos bancários têm como origem contratos de mútuo celebrados
com a empresa RM Distribuidora de Alimentos e Bebidas Ltda, dada a informalidade da
celebração das avenças, não tendo sido os instrumentos contratuais levados a registro no Cartório
de Registro de Títulos e Documentos.

Com a devida vênia, entendo que esse entendimento não pode prevalecer, uma
vez que o ordenamento jurídico pátrio não prevê forma solene para este tipo de contratação,
sendo vedada à Administração Pública exigir solenidade não prevista em lei.

Todavia, para a caracterização de um mútuo é imprescindível, a meu ver, que
fique demonstrado o pagamento do devedor ao credor, ou que tenham sido tomadas as medidas
previstas na avença para o caso de inadimplemento do ajuste, inclusive com cobrança judicial, se
for o caso.

Assim, entendo que a existência de contrato de mútuo, isoladamente, não
configura prova hábil e idônea para afastar a presunção de omissão de rendimentos que os
valores alegadamente tido como empréstimos representam, mormente para o caso dos autos, em
que o devedor compõe o quadro societário do credor.

As alegações formuladas pelo recorrente são genéricas e desacompanhadas do
necessário arrimo probatório. A responsabilidade pelos valores depositados nas contas bancárias
pertencem ao recorrente, único titular da conta de depósito sob enfoque, sendo certo que, para
Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.870 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720153/2016-11

afastar essa responsabilidade, para efeitos da presunção legal estabelecida pelo art. 42 da Lei no
9.430/96, indispensável a existência de prova robusta produzida por meios hábeis e idôneos, o
que não aconteceu no caso dos autos.
No que pertine a venda do veículo no valor de R$ 11.900,00, diversamente do
entendimento emanado pela autoridade julgadora de primeira instância, o fato de o suposto
proprietário do veículo não figurar no rol de dependentes do sujeito passivo, não impede que
possa justificar o ingresso do numerário que entrou em sua conta bancária e que supostamente
decorre da venda de bem de terceiros, no caso, o recorrente alega que o valor era originário da
venda de um veículo do seu filho.
O documento de transferência do veículo (fl.427) está datado de 08/04/2011, com
reconhecimento da firma em cartório em 18/04/2011. O valor da venda está parcialmente
ilegível, lendo-se apenas os números na sequência: 15.0. Todavia, o cheque de R$ 4.900,00 e o
crédito em dinheiro no valor de R$ 11.000,00, em que o recorrente alega que são referentes a
venda do veículo, são de 03/06/2011, quase dois meses após a alienação.
Destarte, a não coincidência de datas e valores impede o acolhimento da tese de
defesa.
Em que pese o esforço argumentativo do recorrente para afastar a presunção de
omissão de rendimentos estabelecida pelo art. 42 da Lei n° 9.430/1996, a alegação tem que ser
comprovada de maneira individualizada, o que não ocorreu no presente caso.
Os valores tributados são os que carecem de comprovação e que, nos termos do
artigo 42, da Lei 9.430/96, presumem-se como omissão de rendimentos:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I- os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II- no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.

Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício da existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova
da omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem
dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz satisfatoriamente.
Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.870 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720153/2016-11

Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o dever/poder de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e omitidos na declaração de
ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser de outro
modo, ante a vinculação legal decorrente do princípio da legalidade que rege a administração
pública, cabendo ao agente tão somente a inquestionável observância do diploma legal. Para esse
fim, irrelevante a apresentação, ou não, de sinais exteriores de riqueza.
Como já mencionado, de acordo com disposto no art. 42 da Lei n° 9.430/96, é
necessário comprovar individualizadamente a origem dos recursos, identificando-os como
decorrentes de renda já oferecida à tributação ou como rendimentos isentos ou não tributáveis.
Cabe ao recorrente comprovar a origem dos valores que transitaram por sua conta bancária, não
sendo suficiente alegações e indícios de prova sem correspondência com os valores lançados.
Destarte, a tese do recorrente não merece prosperar.
A presunção estabelecida pelo art. 42 da Lei n° 9.430/96 só poderá ser afastada
através de documentos hábeis e idôneos, não bastando a mera alegação ou apresentação de
documentos, que não se prestam para comprovar a origem dos valores depositados na conta
corrente do sujeito passivo.
Assim, em razão da ausência de comprovação da natureza do valor que transitou
na conta do sujeito passivo, a decisão recorrida não merece reforma, razão pela qual deve ser
mantida pelos seus próprios fundamentos.

Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital